Tribunal: TJBA
Processo: 0000919-54.2009.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000919-54.2009.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RAFAEL PEREIRA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI EM HARMONIA COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUPOSTA TORTURA NÃO COMPROVADA. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM ARMA REQUERIDA PELA DEFESA NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. INVIABILIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA AJUSTADA PARA CORREÇÃO DO QUANTUM DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REGIME INICIAL MANTIDO. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL, NESTA EXTENSÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por RAFAEL PEREIRA DA CONCEIÇÃO contra a sentença de ID 92742630 seguintes, proferida pelo MM. Juízo da Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude de Santo Antônio de Jesus, que nos autos da Ação Penal n.º 0000919-54.2009.8.05.0229, ouvido o Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP, c/c art. 2º da Lei 8.072/1990 – Lei dos Crimes Hediondos). Narram os autos (ID 92740039) que, no dia 28/12/2008, em via pública, na Rua dos Expedicionários, em Santo Antônio de Jesus/BA, o réu matou ISRAEL DE SANTANA SOUZA. Na ocasião, a vítima estava conversando com uma ex-vizinha nas proximidades da casa desta e o réu se aproximou da vítima a bordo de uma motocicleta, e sem que a esta pudesse esboçar qualquer meio de defesa ou reação, efetuou os disparos que a atingiram, ceifando-lhe a vida ao chegar no hospital. O motivo do crime foi em virtude de rixa de moradores de bairros distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidades processuais relacionadas à suposta prática de tortura durante a investigação; (ii) avaliar se a ausência de perícia em arma supostamente utilizada no crime caracteriza cerceamento de defesa; (iii) analisar se a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) examinar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação das circunstâncias judiciais e da atenuante da menoridade relativa; e (v) definir se o réu faz jus ao direito de recorrer em liberdade e à aplicação da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça não pode ser conhecido nesta fase processual, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da execução penal, a quem compete verificar a real situação de hipossuficiência do condenado e decidir sobre eventual isenção das custas, nos termos do art. 98 do CPC, aplicado subsidiariamente.

4. A alegação de tortura não encontra respaldo em elementos concretos dos autos, consistindo em narrativa genérica e desacompanhada de qualquer prova, razão pela qual não se reconhece nulidade processual.

5. A ausência de perícia técnica na arma mencionada pela defesa, embora deferida, não foi objeto de impugnação oportuna, atraindo a preclusão nos termos do art. 571, VIII, do CPP, não sendo possível alegar nulidade somente após julgamento desfavorável.

6. A decisão do Tribunal do Júri encontra-se suficientemente amparada por provas produzidas sob o crivo do contraditório, não sendo manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, razão pela qual se impõe a preservação da soberania dos veredictos.

7. A valoração negativa da conduta social foi adequadamente fundamentada na conduta pretérita do réu e uso ostensivo de arma de fogo, revelando maior reprovabilidade; contudo, as consequências do crime, relacionadas ao número de disparos, devem ser consideradas na análise da culpabilidade, sem configurar bis in idem.

8. A atenuante da menoridade relativa foi corretamente reconhecida, mas aplicada em fração inferior à usual sem fundamentação idônea, sendo necessário o ajuste do quantum de redução para 1/6, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

9. A aplicação da detração penal é de competência do Juízo da execução, já tendo sido deferida, o que afasta o interesse recursal da parte nesse ponto.

10. O regime inicial fechado permanece obrigatório, dada a pena aplicada e a natureza do crime (homicídio qualificado), sendo inaplicável o direito de recorrer em liberdade à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.068 da Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido em parte.

Tese de julgamento
:

“A análise do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de apelação criminal deve ser remetida ao Juízo da execução penal, competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado.”

“A alegação de tortura sem qualquer elemento de prova não enseja nulidade processual.”

“A ausência de realização de perícia em diligência deferida, não impugnada no momento oportuno, configura preclusão e não pode ser invocada como cerceamento de defesa após o julgamento.”

“A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese não verificada quando há suporte probatório para a conclusão dos jurados.”

“A redução da pena pela atenuante da menoridade relativa deve seguir a fração padrão de 1/6, salvo fundamentação idônea para aplicação diversa.”

“O regime inicial fechado é obrigatório nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, sendo possível a execução imediata da pena fixada pelo Tribunal do Júri conforme interpretação dada pelo STF ao art. 492, I, “e”, do CPP (Tema 1.068 da Repercussão Geral).”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 65, I, e 121, §2º, IV; CPP, arts. 571, VIII, 593, III, “d” e 492, I, “e”; Lei nº 8.072/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 12.09.2024 (Tema 1.068); STJ, REsp 2.058.970/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28.08.2024; STJ, HC 950.049/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, RHC 57.035/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17.04.2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 0000919-54.2009.8.05.0229,
em que figuram como apelante

RAFAEL PEREIRA DA CONCEIÇÃO
,
e apelado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER
EM PARTE DO RECURSO; na parte conhecida, REJEITAR AS PRELIMINARES de nulidade e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso apenas para aplicar a fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria, diante da menoridade relativa do réu na data do fato, e redimensionar a pena imposta ao apelante, ora fixada em 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84